Tribunal: TJSP
Processo: 2180248-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de faturamento da executada-agravante – Admissibilidade – Falta de prova de que tal constrição inviabilizará as suas atividades – Deferimento da penhora de 10% da renda – Redução - Cabimento – Justifica-se a redução para 5% da renda ante a preexistência de outra penhora de mesma natureza, realizada em execução anterior ajuizada contra a agravante por outro credor -

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de faturamento da executada-agravante – Admissibilidade – Falta de prova de que tal constrição inviabilizará as suas atividades – Deferimento da penhora de 10% da renda – Redução - Cabimento – Justifica-se a redução para 5% da renda ante a preexistência de outra penhora de mesma natureza, realizada em execução anterior ajuizada contra a agravante por outro credor - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180248-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante
WILTON
YOSHITO
WATANABE
EPP,
é
agravado
REAL
REPRESENTAÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180248-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43127
AGRV.No: 2180248-63.2019.8.26.0000
COMARCA: Jales
AGTE. : Wilton Yoshito Watanabe Epp
AGDA. : Real Representações S/C Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA: Maria Paula Branquinho Pini
EXECUÇÃO

Penhora
de
faturamento
da
executada-agravante Admissibilidade Falta de
prova de que tal constrição inviabilizará as suas
atividades Deferimento da penhora de 10% da
renda
Redução - Cabimento
Justifica-se a
redução para 5% da renda ante a preexistência de
outra penhora de mesma natureza, realizada em
execução anterior ajuizada contra a agravante por
outro credor - Recurso parcialmente provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
execução de título extrajudicial e que deferiu a penhora de 10% do
faturamento da executada-agravante.
Sustenta a recorrente que tal constrição lhe é onerosa e
não pode subsistir, notadamente porque coloca em risco o desenvolvimento
de suas atividades e a subsistência dos seus empregados. Também porque há
penhora anterior sobre o faturamento, sendo necessário aguardar a satisfação
do outro crédito excutido antes de se autorizar uma penhora nesta execução.
Afirma ainda que indicou créditos penhoráveis (decorrentes de execuções que
move contra terceiros.
Recurso processado sem efeito suspensivo ou ativo, com
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza
da causa.
2.1. Foi determinada a penhora do faturamento da
executada-agravantes no limite de 10% (cf. fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180248-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de ser admissível a penhora sobre o faturamento da
empresa em determinadas condições:
“As Turmas que compõem a Segunda Secção deste
Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que,
cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de
difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja
indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 678 e 719) e
c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da
atividade empresarial” (cf. REsp. 418.129, rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 16-5-2002).
E o CPC/2015 incluiu no rol da ordem preferencial de
bens à penhora o percentual do faturamento de empresa devedora (cf. art.
835, X).
A penhora que não tem aptidão para satisfazer o crédito,
como os créditos (de execuções que move contra terceiros), descumpre a sua
finalidade e pode ser recusada, sem afrontar ao art. 805 do CPC/2015, pois a
exigência de que a execução seja efetiva não a torna mais onerosa.
Sobre a alegação do impacto que a constrição sobre o
faturamento possa gerar nas finanças da executada-agravante, não há prova
documental de tal prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades e à
subsistência de seus funcionários.
A constrição deferida em primeiro grau é justificável em
razão do valor da execução e também do fracasso das demais tentativas de
localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.
Ocorre que a executada demonstrou ter sido deferida
penhora anterior de 30% do seu faturamento em outra execução (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180248-63.2019.8.26.0000 -Voto no
4
420 dos autos de origem) e, embora em tese seja permitida mais de uma
constrição (prescindindo-se do aguardo da satisfação do crédito excutido em
ação precedente), é necessário fixar parâmetros sobre o percentual de
incidência, de modo a atender os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Nesta linha, é o caso de se abrandar a penhora para que
incida sobre 5% do faturamento da executada, reduzindo-se assim o
impacto da constrição determinada pela decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator